Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto COLÉGIO TIRADENTES LTDA - EPP contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de RODRIGO BRAZ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Em síntese, afirma que as as últimas consultas foram realizadas em 18/06/2018 (BACENJUD - ID 18655402 e RENAJUD - ID 18655406), sendo as mesmas infrutíferas, havendo sido determinado em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual é que então requereu uma nova tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud. Sustenta ser cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, como forma de garantir a efetivação dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a sua tese e argumenta que não foram realizadas reiteradas tentativas na localização de bens do devedor, mas apenas uma tentativa. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para a fim de que seja deferida nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud (Sisbajud), possibilitando a realização de penhora online até o limite do débito no valor atualizado de R$ 34.963,83 (trinta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, observa-se que o Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 18/06/2018. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considerando as diligências anteriores infrutíferas, a suspensão do processo pelo período de 1 ano e o lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, revela-se crível, em princípio, que nestes 3 (anos) anos tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Sendo assim, sob um juízo de cognição sumária, afiguram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, haja vista a delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de pesquisa via sistema Sisbajud, com ordem de bloqueio on line dos valores porventura encontrados até o limite do crédito exeqüendo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA RELATOR